Tribunal: TJMT
Processo: 1015219-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015219-58.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VALDIR AMARO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento encontra-se apto a julgamento, bem como em observância aos princípios da economia e celeridade processual, determino à Secretaria que faça a conclusão do referido recurso (mudança de classe processual) para julgamento conjunto (Recurso de Agravo de Instrumento e Recurso de Agravo Interno).
Cumpra-se, com urgência, ante à proximidade da sessão de julgamento.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora